Tribunal: STF
Processo: ARE 1398774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. LEI SUPERVENIENTE. MUTAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO IMÓVEL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RESPALDO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. I. Seja no contexto do cumprimento de sentença ou do processo de execução, obrigações de fazer, de não fazer e de entregar coisa, uma vez inadimplidas ou constatada a sua inexequibilidade, podem ser convertidas em perdas e danos, conforme a inteligência dos artigos 499, 513, 771, 809, 816 e 821 do Código de Processo Civil. II. Tutelas jurisdicionais específicas, independentemente da natureza da obrigação a que se referem, contam sempre com a válvula processual da conversão em perdas e danos. Do contrário, seriam juridicamente inócuas nas hipóteses em que, apesar de outorgadas, encontrassem algum óbice intransponível à sua implementação. III. Descortinada a inviabilidade do cumprimento de sentença que tem por objeto obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa, a conversão em perdas e danos avulta como a única alternativa para a satisfação do direito reconhecido judicialmente. IV. Mutação da natureza jurídica do imóvel sobre o qual está assentada a construção, provinda da Lei Complementar Distrital 882/2014, tem potencialidade jurídica para impedir a demolição ordenada no título judicial e convertê-la em perdas e danos. V. Recurso conhecido e desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente